Tribunal: TJBA
Processo: 8005623-25.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005623-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERONICA SANTOS DE NOVAES Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA CLASSE ESPECIAL NO EXERCÍCIO DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS ALEGADOS ERROS, INCONSISTÊNCIAS E OMISSÕES DO MEIO ELETRÔNICO, SEJA PERICIAL OU DOCUMENTAL. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA, SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 19 DA LEI 12.016/2009. 1. ALEGAÇÃO DE ERROS, INCONSISTÊNCIAS E OMISSÕES DO MEIO ELETRÔNICO EMPREGADO NO CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA CLASSE ESPECIAL NO EXERCÍCIO DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA, O QUE, SEGUNDO A IMPETRANTE, COMPROMETERIA A SEGURANÇA JURÍDICA DO CERTAME. 2. TESES DE INVALIDAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 3. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É VIA ADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA, SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 19 DA LEI 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005623-25.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERONICA SANTOS DE NOVAES e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, extinguir o processo sem exame do mérito, nos termos do voto da relatora.